Tribunal: TJDFT
Processo: 0727540-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727540-98.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA MARIA CARLOS APELADO: BRB CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Geralda Maria Carlos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. Em suas razões, a apelante alega, em síntese, que quando a extinção do processo decorre do não recolhimento das custas iniciais, o autor não está obrigado a quitar as custas finais. Colaciona jurisprudências que entende favorável à sua tese. Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a retificação da certidão de custas finais, excluindo os valores ali discriminados. A apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não se conhecer do apelo (ID no 58811327). Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, a apelante teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido na instância de origem. O referido indeferimento foi objeto do agravo de instrumento no 0742214-90.2023.8.07.0000, que não foi provido, mantendo-se inalterada a decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça. Confira-se o acordão: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO. 1. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. O entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de deferimento da benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 3. A finalidade do benefício da gratuidade de justiça é a de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. 4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. 5. Agravo instrumento não provido” (Acórdão 1829803, 07422149020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de comprovação da sua hipossuficiência econômica, a apelante foi intimada para, no prazo de cinco (5) dias, recolher o preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Apesar de devidamente intimada, a apelante deixou de recolher o preparo, se limitando a interpor nova petição reproduzindo as razões expedidas no recurso de apelação com um “pedido subsidiário” de gratuidade de justiça (ID no 59113030). Ocorre que indeferida a gratuidade de justiça, e não se tratando de modificação da situação fática, em razão da preclusão, descabe reiterar o pedido em petição posterior a apelação da qual não houve recolhimento de preparo com intuito de que seja conhecida, bem como buscando o afastamento do pagamento das custas do processo de conhecimento. Cabe esclarecer, que o benefício da gratuidade de justiça dispensará o recorrente de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir da sua concessão, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo, pois, ao processo de conhecimento ou a qualquer momento processual anterior à sua concessão. A concessão do benefício da justiça gratuita tem como condição a insuficiência de recursos, da parte requerente, para custear as despesas do processo, ante o prejuízo do próprio sustento e da sua família. Logo, indeferido o pedido, novo requerimento deve estar baseado em alterações das condições financeiras que levaram ao indeferimento, sob pena de não ser conhecido. No caso, o novo pedido não está fundamentado em qualquer alteração fática. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. NÃO INSURGÊNCIA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Gratuidade de justiça. Pedido indeferido na origem. Não insurgência. Novo pedido. Ausência de alteração fática. Recolhimento de preparo. Ato incompatível. O direito à gratuidade de justiça tem como pressuposto a ausência de recursos para custear as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e da família (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Indeferido o pedido, novo requerimento deve estar respaldado em alterações das condições financeiras que levaram ao indeferimento, sob pena de não ser conhecido. O novo pedido não está ancorado em qualquer alteração fática. Além disso, a autora ainda efetuou o recolhimento do preparo, o que configura ato incompatível com o deferimento da referida benesse. Nesses termos, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 2 - Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. A apreciação equitativa estabelecida no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil somente é aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No caso em julgamento, não há configuração de nenhuma das referidas hipóteses, de modo que o parâmetro estabelecido na sentença recorrida, que fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, deve ser mantido. 3 - Recurso conhecido, mas não provido” (Acórdão 1795755, 07048611720228070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1737482, 07121529820228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator